Tribunal: TJBA
Processo: 8016232-50.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016232-50.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PEREIRA LTDA Advogado(s):FREDERICO SILVEIRA E SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR PAGAMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposta inércia da Fazenda Pública após tentativa frustrada de citação, não obstante a existência de requerimento do executado de extinção do crédito tributário por pagamento integral da dívida, decorrente de adesão a programa de parcelamento (REFIS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa diante da inércia da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de apreciação do pedido de extinção do crédito tributário por pagamento configura vício de fundamentação apto a ensejar a cassação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC. O juízo de origem deixa de apreciar pedido expressamente formulado de extinção da execução em razão do pagamento integral da dívida, questão apta, em tese, a conduzir à extinção com resolução do mérito. O pagamento extingue o crédito tributário e a execução fiscal, conforme dispõem o art. 156, I, do CTN e o art. 924, II, do CPC, impondo-se sua análise quando alegado. A extinção da execução fiscal por pagamento exige comprovação objetiva e inequívoca do adimplemento, não se admitindo presunção de quitação pela mera inércia da Fazenda Pública, conforme entendimento do STJ (REsp 1.513.263/RJ). A extinção do feito por abandono da causa, sem apreciação de questão prejudicial relevante, revela-se prematura e viola o devido processo legal e o contraditório. Impõe-se a cassação da sentença, inclusive de ofício, com o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de extinção do crédito tributário mediante adequada instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença cassada de ofício. Tese de julgamento: 1. O julgador deve enfrentar todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes, sob pena de nulidade por vício de fundamentação. 2. O pagamento extingue o crédito tributário e a execução fiscal, desde que comprovado de forma objetiva e inequívoca. 3. É prematura a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a prévia análise de alegação de pagamento apta a ensejar a extinção com resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 489, §1º, IV; 924, II. CTN, art. 156, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.05.2016, DJe 23.05.2016; TJMG, Agravo de Instrumento nº 0783578-06.2025.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 27.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº8016232-50.2024.8.05.0274 , em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PEREIRA EIRELI . ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.